Tribunal: TJBA
Processo: 8003063-30.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003063-30.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: JEANE DE JESUS VITORIA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. SUPOSTO EXCESSO. INADEQUAÇÃO DOS ARTS. 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a condenação imposta às rés, inclusive quanto à multa por descumprimento de decisões judiciais. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e reitera a alegação de excesso das astreintes, pleiteando sua redução com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil. As embargadas requerem a rejeição dos aclaratórios e, subsidiariamente, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) estabelecer se há vício quanto à manutenção das astreintes no valor fixado, à luz da alegação de excesso e da invocação dos arts. 412 e 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o descumprimento reiterado das decisões judiciais, destaca que a obrigação deveria ter sido cumprida em 72 horas e registra que o adimplemento somente ocorreu após mais de três meses, circunstância que justifica a incidência das astreintes até o teto fixado.

O colegiado afastou implicitamente a tese de impossibilidade material ao reconhecer que a obrigação foi efetivamente cumprida, ainda que tardiamente, o que inviabiliza a alegação de omissão quanto à conversão em perdas e danos.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e instrumental, nos termos do art. 537 do CPC, e não se confundem com cláusula penal contratual, inexistindo vinculação necessária entre o valor da obrigação principal e o montante da multa.

A revisão do valor das
astreintes
por suposto excesso demanda reexame do mérito e da proporcionalidade fixada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não se evidencia intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003063-30.2023.8.05.0080, em que figuram, como embargante,
ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, e, como embargadas,
JEANE DE JESUS VITÓRIA
e
MARIA JOANA FERNANDES DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os
embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)